Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que ao reconverter provisoriamente a pena restritiva na sanção privativa de liberdade, indeferiu o requerimento de expedição de mandado de prisão. O Ministério Público requer a reforma da decisão, para que seja determinada a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de expedição de mandado de prisão quando da conversão provisória da pena restritiva na sanção privativa de liberdade, em razão da não localização do apenado.

III. Razões de decidir
3. O art. 181, § 1o, “a”, da Lei de Execução Penal, estipula que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. A determinação de expedição do mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é válida e assegura a efetividade à medida de reconversão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988656, 0708195-87.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025; STJ, - HC 838285/DF - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - p. DJe 4/10/2024.